Tribunal: TJMT
Processo: 1018662-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018662-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIR ROWE - CPF: 825.658.488-20 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – ILEGALIDADE NO ARBITRAMENTO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – DESEMPREGO
– AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – JULGADOS DO STJ –
– DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA –
ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT
–
ORDEM CONCEDIDA.

Se a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP

(STJ, AgRg no HC no

379.408/SP).

“O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública.”
(STJ, AgRg no HC no 379.408/SP)

“Se o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é de se lhe impor a fiança ou nenhuma outra medida de cautela processual. Ademais, tem-se como evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente visto que, patrocinado pela Defensoria Pública, permaneceu preso provisoriamente apenas por não possuir meios para pagar o valor arbitrado. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o paciente seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada.”
(STJ, HC no 387.346/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018662-17.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S):

JOAQUIM JOSÉ ABINADER GUEDES DA S. – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

JAIR ROWE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JAIR ROWE contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente - VEMA, nos autos de incidente processual (PJE – N.U 1022889-44.2020.8.11.0002), que concedeu liberdade provisória mediante fiança, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), pelo cometimento, em tese, de provocar incêndio em mata - art. 41 da Lei no 9.605/98 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança seria ilegal pela situação econômica do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 56569480), com documentos (ID 56569482/ID56569488).

O pedido liminar foi
deferido para dispensar o paciente do recolhimento da fiança, facultado ao juiz da causa a imposição de medidas cautelares alternativas
(ID 56770951).

O Juízo singular informou ter expedido o alvará de soltura em favor do paciente mediante
“a observância de 2 (duas) medidas cautelares diversas da prisão, a saber: a) Comparecimento mensal em Juízo para informar endereço e justificar suas atividades (até o dia 10 de cada mês ou primeiro dia útil); e b) Não frequentar bares, boates ou “bocas de fumo”.
(ID 56889462)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que:
“apesar da previsão legal da possibilidade da dispensa do pagamento da fiança, a decisão do juiz singular já fora razoável na consideração das condições financeiras do réu e a gravidade do delito quando fixou o valor a ser pago, uma vez que não há conjunto probatório que justifique tal medida de mitigação da prisão preventiva.”
(Luiz Alberto Esteves Scaloppe, procurador de Justiça – ID 59254967)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 56770951), foi concedida liberdade provisória ao paciente sem fiança, nos seguintes termos:

Em 30.8.2020, indeferiu a “revogação da prisão preventiva” por entender que “foi concedido a liberdade provisória do autuado, mediante pagamento de fiança” e “não foi encartado aos autos nenhum documento que possibilite análise do pedido.”

Em 2.9.2020, declarou a incompetência e determinou a remessa do processo à Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, o qual determinou a remessa dos autos ao MPE para ciência, em 3.9.2020.

O Juízo singular da Capital ainda não se manifestou acerca da prisão.

O paciente encontra-se assistido pelo órgão da Defensoria Pública (ID 56569480), está recluso há 6 (seis) dias (preso em 28.8.2020 - ID 56569485), exerce profissão de Técnico Agropecuário e, atualmente, encontra-se desempregado (ID 56569485).

A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, AgRg no HC no 379.408/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.6.2017).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ:

“O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública.” (AgRg no HC no 379.408/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.6.2017) .

“O Juiz de primeiro grau reconheceu, expressamente, não haver situação cautelar que demande a proteção de um dos interesses tutelados no art. 312 do CPP. Se o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é de se lhe impor a fiança ou nenhuma outra medida de cautela processual. 4. Ademais, tem-se como evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente visto que, patrocinado pela Defensoria Pública, permaneceu preso provisoriamente apenas por não possuir meios para pagar o valor arbitrado. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o paciente seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada.” (HC 387.346/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.4.2017)

No mesmo sentido: TJMT, HC no 1002871-76.2018.811.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2018; TJMT, HC no 0034427-16.2018.811.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2018.”
(ID 56770951)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ord
em para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança,

mantidas as medidas cautelares e protetivas impostas pelo Juízo Singular

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020